Tribunal: TJES
Processo: 5000760-85.2023.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000760-85.2023.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: JULIANO SILVA VAZ PEREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000760-85.2023.8.08.0056

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A

RECORRIDO: JULIANO SILVA VAZ PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: SANTA MARIA DE JETIBÁ - 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.
Pois bem.

Trata-se de ação de conhecimento c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, em razão de ato ilícito praticado por parte da recorrente que opôs gravame no veículo do recorrido, mesmo após a quitação integral do valor contratado entre as partes, na qual o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE os pedidos insertos na inicial.

Irresignado, o recorrente requer o afastamento da condenação em danos morais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do
Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Observou-se nos autos que a parte recorrida logrou êxito em comprovar a quitação do contrato firmado entre as partes, bem como que havia gravame relativo à alienação do veículo “Chevrolet Cruze LTZ II, ano/modelo 2018/2019, cor branca, placa BCV4J89, RENAVAN 01181067887” junto ao DETRAN
. Vejamos a conclusão do juízo sentenciante:

(...) No caso dos autos, o autor narrou que adquiriu veículo “Chevrolet Cruze LTZ II, ano/modelo 2018/2019, cor branca, placa BCV4J89, RENAVAN 01181067887” mediante financiamento firmado com o requerido, por meio do contrato nº. 0104900010063775, cujo vencimento da última prestação devida pelo autor ao requerido se deu no dia 18.11.2022, adimplida regularmente. Todavia, solicitada a retirada do gravame junto à parte requerida, a mesma não cumpriu com o que lhe competia (ID 26433527).
A fim de corroborar suas alegações, o autor instruiu seu pedido com a via do contrato firmado com o requerido (ID 26433907), declaração de quitação de débitos emitida pelo requerido (ID 26433912), extrato indicando o adimplemento do débito (ID 26433913), prints do que seria conversação travada com o serviço de atendimento ao consumidor do requerido (ID 26433914), comprovante da existência do gravame (ID 26436249), Dossiê Consolidado de Veículo com a anotação do gravame de “alienação fiduciária em favor do Banco J Safra SA” (ID 26434582 e 26434853), e-mail trocado com o demandado (ID 26434600) e na ouvidoria do requerido (ID 26434601), bem como CRLV do veículo (ID 26434855).
Percebe-se, então, que o autor comprovou, a contento, estar adimplente com suas obrigações perante o requerido, se desincumbindo de seu ônus probatório (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). [destaque acrescentado]

Por isso, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à necessidade de condenação da parte recorrente. Além disso, constatada a mora da recorrente em promover o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida em decisão liminar, não há razão para discutir as astreintes devidamente impostas para assegurar o cumprimento das decisões judiciais.

Finalmente,
tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
,
os quais podem ser considerados
in ré ipsa
, nos termos da jurisprudência pátria.

Ainda no que tange ao quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
- qual seja:
R$ 6.000,00 (seis mil reais) - não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)